Tribunal: STF
Processo: RE 1351575
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO. ALÍQUOTA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA INATIVIDADE E PENSÃO. LEI NACIONAL N. 13.954/2019. NORMAS GERAIS. EXTRAVASAMENTO. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS COM APLICAÇÃO DE MULTA.



Relatório



    1. Em 4.11.2021, foi parcialmente provido o recurso extraordinário interposto por Edilson Pereira Barbosa, nos termos da seguinte ementa:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO. ALÍQUOTA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA INATIVIDADE E PENSÃO. MILITARES ESTADUAIS. LEI NACIONAL N. 13.954/2019. EXTRAVASAMENTO DA COMPETÊNCIA DA UNIÃO PARA ESTABELECER NORMAS GERAIS. INCOMPATIBILIDADE COM A CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. PRECEDENTES. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PARCIALMENTE PROVIDO” (e-doc. 12).



    2. Publicada essa decisão no DJe de 8.11.2021, São Paulo Previdência - SPPREV opõe, tempestivamente, embargos de declaração (e-doc. 16).



    3. A embargante sustenta que “a decisão embargada julgou matéria estranha à discutida nos autos, atinente à contribuição e base de cálculo da contribuição previdenciária dos militares e à luz do que restou decidido na ACO 3396.



    Veja-se que a controvérsia posta nos autos – isenção da contribuição previdenciária a aposentado portador de doença grave – não guarda a mínima relação com o tema objeto da ACO 3396” (fl. 1, e-doc. 15).



    Argumenta que “(…) deve ser mantida integralmente a sentença que julgou improcedente a pretensão do EMBARGADO. Isso porque a EC 103/2019 expressamente revogou a isenção prevista no art. §21 do art. 40 da CR . 



    No caso do Estado de São Paulo, o artigo 32 da LCE 1354/20 referendou expressamente as disposições contidas na EC 103/2019, inclusive a que revogou o §21 do art. 40 da CR, a saber: (…)



    Dessa forma, a partir do dia 06/03/2020, data da vigência da LCE 1354/20, o EMBARGADO não mais faz jus à isenção da contribuição previdenciária sobre seus proventos, em virtude da revogação do benefício pela EC 103/19” (e-doc. 15).



    Pede, “constatado erro material no julgado, referente à matéria controvertida, (…) sejam acolhidos os presentes embargos declaratórios para que, reconsiderada a decisão, seja negado provimento ao recurso do embargado” (e-doc. 15).



    4. A Secretaria Judiciária deste Supremo Tribunal certificou a ausência de manifestação de Edilson Pereira Barbosa, apesar de regularmente intimado (e-doc. 20).



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO .



    5. Razão jurídica não assiste à embargante quanto ao erro material apontado nos embargos de declaração.



    6. A Quinta Turma Cível do Colégio Recursal de Santos/SP manteve a seguinte sentença originária:



    “Como se vê, a Lei Federal n. 13.954/2019 apenas estabeleceu a alíquota mínima a ser aplicada em caráter nacional e geral, razão pela qual não há qualquer ilegalidade ou inconstitucionalidade que justifique a exoneração da cobrança da Contribuição Proteção Social dos Militares (Decreto n. 667/69, art. 24-C, §2º) cobrada da parte Autora, conforme demonstrativo de pagamento copiado na fl. 12, pois a União pode estabelecer normas gerais em matéria de inatividades e pensões militares e corpos de bombeiros militares estaduais, sem prejuízo da atuação legislativa específica e suplementar dos entes estaduais. (…)



    Os descontos da contribuição previdenciária da parte Autora passaram a incidir a partir de março de 2020, em decorrência do advento da Lei n. 13.954/2019 que representou um aumento na base de cálculo da contribuição previdenciária para os militares” (e-doc. 2).



    A Turma Recursal de origem concluiu que o embargado, policial militar aposentado, não faz jus a isenção do desconto da contribuição previdenciária em razão de prever a Lei Nacional n. 13.954/2019 que “incide contribuição sobre a totalidade da remuneração dos militares dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios, ativos e inativos, e de seus pensionistas” (fls. 3-4, e-doc. 2).



    No julgamento da Ação Cível Originária n. 3.396, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, este Supremo Tribunal assentou que “a Lei Federal 13.954/2019, ao definir a alíquota de contribuição previdenciária a ser aplicada aos militares estaduais, extrapolou a competência para a edição de normas gerais, prevista no art. 22, XI, da Constituição, sobre ‘inatividades e pensões das polícias militares e dos corpos de bombeiros militares’” (DJe 19.10.2020).



    Na decisão embargada foi julgada a controvérsia constitucional apreciada pela Turma Recursal de origem e suscitada pelo embargado no recurso extraordinário interposto. 



     



    Cabe à Turma Recursal de origem adequar as situações fáticas e os argumentos jurídicos apresentados aos fundamentos jurisprudenciais adotados para o provimento parcial do recurso extraordinário interposto pelo embargado. 



    7. Diferente do alegado pela embargante, não há omissão, contradição, obscuridade ou erro material na decisão embargada.



    É pacífico o entendimento de os embargos de declaração não se prestarem para provocar a reforma da decisão embargada, salvo no ponto em que tenha sido omissa, contraditória ou obscura ou para corrigir erro material, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, o que não se tem na espécie.



    O exame da petição recursal é suficiente para constatar não se pretender provocar o esclarecimento de qualquer ponto obscuro, omisso ou contraditório, nem corrigir erro material, mas modificar o julgado, para fazer prevalecer a tese da embargante.



    8. A pretensão da embargante é rediscutir a matéria. Este Supremo Tribunal assentou serem incabíveis os embargos de declaração quando, “a pretexto de esclarecer uma inexistente situação de obscuridade, omissão ou contradição, [a parte] vem a utilizá-los com o objetivo de infringir o julgado e de, assim, viabilizar um indevido reexame da causa” (RTJ n. 191/694-695, Relator o Ministro Celso de Mello).



    Confiram-se também, por exemplo, os seguintes julgados:



    “EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. MODULAÇÃO DE EFEITOS. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA: IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS” (RE n. 1.171.699-ED-ED, de minha relatoria, Plenário, DJe 7.6.2021).



    “EMENTA Embargos de declaração no segundo agravo regimental no recurso extraordinário. Ausência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material. 1. A Primeira Turma enfrentou adequadamente todos os pontos colocados em debate, nos limites necessários ao deslinde do feito. Inexiste, portanto, qualquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil. 2. Embargos de declaração rejeitados” (RE n. 390.960-AgR-segundo-ED, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 20.5.2021).



    9. Pelo exposto, rejeito os embargos de declaração (§ 5º do art. 1.024 do Código de Processo Civil) por manifestamente protelatórios e aplico a multa prevista no § 2º do art. 1.026 do Código de Processo Civil no percentual de 1% sobre o valor atualizado da causa. 



    Publique-se.



    Brasília, 3 de março de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora